Tribunal: TJBA
Processo: 8041260-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041260-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: THEODULO LOLA CARVALHO

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO OFF LABEL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora custeasse, no prazo de 24 horas, os medicamentos Jakavi (Ruxolitinibe) e Cresemba (Isavuconazol), prescritos para o tratamento de neoplasia maligna e doença do enxerto contra o hospedeiro, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade de fornecimento, por plano de saúde, de medicamento que não consta no rol da ANS, tampouco atende às Diretrizes de Utilização, sendo considerado de uso off label, mas prescrito pelo médico assistente como essencial à continuidade do tratamento da paciente.

III. Razões de decidir: Comprovados o diagnóstico grave e a necessidade do uso do medicamento por relatório médico e exames anexados aos autos. Ainda que o rol da ANS seja, em regra, taxativo, admite-se excepcionalmente a cobertura de tratamentos fora do rol quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ: inexistência de substituto terapêutico, eficácia comprovada e recomendação por órgãos técnicos. A negativa de cobertura pode comprometer gravemente a saúde e a vida da paciente, havendo perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O direito à saúde prevalece diante de negativa de cobertura baseada exclusivamente em critérios administrativos do rol da ANS."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041260-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada THEODULO LOLA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça